Tribunal: TJDFT
Processo: 0712035-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ASSERÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESPACHO SANEADOR. PRECLUSÃO.
1 – Da ilegitimidade da passiva. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Quando há exame de questões de direito material, com análise de argumentos e provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). Sob o título de ilegitimidade, a parte discute ausência de responsabilidade pelo ato negocial, questão que diz respeito ao fundamento de direito material da pretensão, que é questão de mérito. Preliminar que se rejeita.
2 – Da nulidade da sentença. Cerceamento de defesa. A ausência de definição dos pontos controvertidos, em desconformidade com o que prevê o art. 357 do CPC, e o reconhecimento da ocorrência de fatos distintos dos afirmados pelas partes como fundamento da decisão atacada evidenciam prejuízo processual ao réu em evidente cerceamento de defesa. Além disso, a simples reforma da sentença pela fragilidade das provas produzidas, contraria o interesse da parte contrária na produção de outras provas e impõe ao Tribunal evitar o cerceamento de defesa daquela.
3 – Recurso conhecido e provido.